Tribunal: TJDFT
Processo: 0705357-47.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0705357-47.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WESLEY RAMOS DA COSTA, MANOELLA FERNANDA COELHO DE SOUSA RECORRIDO: HEALTH CARE MEDICAL CENTER LTDA, BMC- BRASILIA MEDICAL CENTER LTDA, PCCD PLANALTO CENTRAL CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA DECISÃO Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. O benefício da gratuidade de justiça não pode ser deferido com base apenas em simples pedido. A parte recorrente, nesse caso, tem o ônus de provar que é merecedora do benefício, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Assim, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, determino à recorrente Manoella Fernanda Coelho de Sousa que, no prazo de 48h junte documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência, de forma robusta, que pode ser os 03(três) últimos demonstrativos de pagamento de salário ou cópia da última declaração do imposto de renda, ou, ainda, outro documento hábil. Afinal, o comprovante de rendimento acostado no id 77361972 refere-se a pessoa estranha ao processo. Sem comprovação, a parte recorrente deverá no mesmo prazo já concedido recolher as custas processuais e o preparo recursal, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator